Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-26.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700503-26.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L.R ALIMENTOS LTDA APELADO: LUIZ HENRIQUE SALEH GOMES DESPACHO 1. Concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias úteis para que a apelante cumpra integralmente o despacho de ID no 71717018, sob pena de revogação da gratuidade de justiça. 2. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO